Tribunal: STF
Processo: AI 126493
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Ação indenizatória por acidente do trabalho.
          Recurso  extraordinário. Alegação  de  ofensa ao  art. 165,
XVI, da E.C n. 1/69.
          Sumulas 282 e 356.
1.         Não tendo os acórdãos  recorridos examinado o tema do art.
165,  XVI, da  E.C  n. 1/69,  porque  desnecessario, falta  ao  R.E.
o requisito do prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
2.         Essa   norma  constitucional   assegurava  o   direito  do
trabalhador  ao seguro contra  acidentes do trabalho, mas não definia
acidente do trabalho, nem em que consistia o seguro, matéria relegada
a  normas infraconstitucionais, em face das quais foi a causa julgada
na instância de origem.
3.         Quanto a alegação de divergencia jurisprudencial, o S.T.F.
ja  não tem  competência para  aprecia-la, em  Recurso Extraordinário
(art.  102, III, "a",  "b" e "c",  da C.F. de  1988); sobretudo em se
tratando de matéria infraconstitucional e ja coberta pelo trânsito em
julgado de decisão do S.T.J.
4.        Não havendo tema constitucional prequestionado (Sumulas 282
e  356), não se caracterizando  hipótese de ofensa direta a C.F., nem
admitindo  a jurisprudência  da Corte,  em  R.E., alegação  de ofensa
indireta   a   Carta    Magna,   por   ma    interpretação   de   lei
infraconstitucional, não e de se admitir a subida do R.E.
5.        Agravo Regimental improvido.